Tribunal: TJES
Processo: 5006413-72.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006413-72.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5006413-72.2020.8.08.0024

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDA: MARIANNE JUDICE DE MATTOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
contra
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
, na qual a parte autora sustenta que efetuou a compra de passagens aéreas em classe executiva, pelo valor de R$ 4.583,37 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), saindo de São Paulo no dia 08 de março de 2020, com destino à Munique, na Alemanha. No entanto, após a chegada da autora ao seu destino, instalou-se

pandemia, que resultou no fechamento de diversas fronteiras, motivo pelo qual, a requerente optou por retornar ao Brasil antes do previsto. Ainda, afirma a parte autora que, ao dirigir-se ao guichê da ré com o intuito de antecipar a passagem de volta, recebeu a informação de funcionários que a alteração seria feita sem qualquer empecilho, todavia, posteriormente foi cobrado pela empresa requerida o montante de EU 3500 (três mil e quinhentos euros) pra realizar tal alteração. Por fim, após diversas tentativas de solução do problema, a empresa requerida reduziu o valor cobrado para EU 350 (trezentos e cinquenta euros) e, não restando outra alternativa, a autora efetuou o pagamento, conseguindo retornar ao Brasil na data de 12 de março de 2020.

Em sede de

sentença (ID 1137645) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5006413-72.2020.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: DEUTSCHE LUFTHANSA AG a pagar indenização por danos morais à
Requerente
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1137647)

almejando que seja reformada a sentença, sustentando que não houve cobrança excessiva, que a parte recorrida solicitou a antecipação do voo de volta por livre e espontânea vontade, não havendo que se falar em descumprimento das obrigações da recorrente. Ainda, alega a ausência de comprovação dos danos morais por parte da recorrida e, que no caso em questão, deve ser aplicada a Convenção de Montreal.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1137653).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato de transporte aéreo perfaz-se pelo acordo entre passageiro e transportadora e caracteriza-se por ser um negócio jurídico bilateral, consensual e oneroso.

Quando o transporte for de pessoa, constituem-se elementos essenciais o pagamento da passagem, o horário, o número do voo, bem como o lugar da partida e da chegada. Tais disposições, uma vez ajustadas, devem ser cumpridas pelas partes obrigadas, sob pena de responderem por eventuais prejuízos ocasionados por seu inadimplemento.

Primeiramente é caso de estabelecer as premissas legais para o exame do caso a envolver alteração de voo em transporte aéreo internacional.

A Convenção de Montreal é aplicável e prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor. A divergência antes existente na jurisprudência foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nº 636.331, com a fixação da seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

De todo modo, houve pedido indenizatório por dano material, único que tem limites estabelecidos pela Convenção, entretanto, tal pedido foi julgado improcedente pelo magistrado sentenciante. Já a reparação pelo dano moral, que não tem parâmetros na Convenção.

Contudo, crucial não olvidar que a limitação indenizatória constante da referida Convenção (art. 22) não se aplica à indenização por violação de direitos da personalidade dos passageiros. Isso porque (i) o dano moral não foi abordado em qualquer passagem do julgamento do STF, tampouco é excluído ou limitado pela Convenção; e (ii) a Constituição da República, no art. 5º, V e X, entroniza o direito à reparação de dano moral como direito fundamental.

Destarte, é cristalino que no contrato de transporte existe uma relação de consumo, observados os precisos termos do art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte autora direito à prestação adequada de serviço.

A responsabilidade é, pois, objetiva, ou seja, independentemente de apuração de culpa, somente isentando-se do dever de indenizar quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, diante do que dispõe o art.14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia recai sobre os transtornos enfrentados pela parte recorrida para antecipar a passagem de volta ao Brasil e cabia à recorrente trazer aos autos, na forma do art. 373, II, do CPC, prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Salienta-se que no contrato de prestação de serviços, a ré fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que os passageiros experimentarem em decorrência da imperfeição na sua prestação, nos termos do artigo 730, 734, 737 e 741 do Código Civil.

Desta feita, a recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório. Observando os autos entendo que a Requerida não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa da Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

É nítida a falha na prestação de serviço da Requerida, sendo assim está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil (CC).

Diante disso, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que vislumbro que houve má prestação do serviço da recorrente, entendo que a falha no serviço gerou aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, tendo em vista ter afetado o direito de personalidade da recorrida, como insegurança, apreensão, dentre outros, pois o fato narrado na inicial ultrapassou o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No caso em apreço, está presente o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso restando demonstrada a responsabilidade civil (art. 927 c/c 186, ambos do CC) da recorrente.

Presente o dano moral resta quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.